Tribunal: CARF
Processo: 13116.720068/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720068/2011-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.683 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DOMINGOS TAVARES DE JESUS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADAS
POR PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em vista que os paradigmas mantiveram a multa qualificada com base
na significância do quanto de receita teria sido omitida, mas este dado foi
desconsiderado pelo Colegiado a quo, que inclusive afastou a qualificação da
penalidade com fundamento nas Súmulas CARF no 14 e 25 sem que a Fazenda
Nacional prequestionasse a sua eventual inaplicabilidade no caso concreto, o
conhecimento do recurso especial resta prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator) e Edeli
Pereira Bessa, que votaram pelo conhecimento. Designado redator do voto vencedor o
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. O Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
acompanhou o voto vencedor por suas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720068/2011-14
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.720068/2011-14

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN em face do Acórdão n 1201-004.714, proferido em 16 de março de 2021, pelo colegiado da
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, em
dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de 225% para 75%.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007
INTIMAÇÃO. PRAZOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Consideram-se corretos os termos de intimação cujos prazos de atendimento são
estabelecidos em consonância com o disposto na legislação de regência (art. 23 do
Decreto 70.235/72 e legislação posterior).
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando o contribuinte, regularmente
intimado, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos em
conformidade com as normas de escrituração comercial e fiscal.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DO
AGRAVAMENTO
DA
MULTA.
ARBITRAMENTO. SÚMULA CARF N. 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 225%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 225%, quando não resta demonstrado
cabalmente o nexo de causalidade da conduta do sócio administrador e a intenção
dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição genérica de condutas não
tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude exigido para a qualificação da
multa.
OMISSÃO DE RECEITA
Evidencia omissão de receita a existência de valores não informados pelo contribuinte, e
que regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão de
inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-la mediante
oferta de provas hábeis e idôneas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.720068/2011-14

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as condutas
praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do art. 124 e 135, III,
do CTN, e o sócio administrador, deve-se excluir a responsabilidade solidária com
fundamento no citado dispositivo legal. Por outro lado, mantém-se a possibilidade de
imputação de responsabilidade ao sujeito passivo com fundamento no art. 9a da LC
123/2006.
Discute-se nos autos a exigência lavrada por meio de Auto de Infração de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins por suposta omissão de receitas, em que houve o lançamento de crédito
tributário relativamente ao ano calendário de 2007 com aplicação de multa de ofício qualificada
e agravada de 225%.
Os autos foram encaminhados para intimação da PGFN, em 07/04/2021, tendo se
consumado a intimação ficta, nos termos do art. 79, Anexo II, da Portaria MF no 343/2015, em
07/05/2021, tendo sido apresentado o recurso especial (fls. 898/914), em 12/05/2021.
No recurso especial a PGFN alega que o acórdão recorrido teria conferido
interpretação divergente em relação aos seguintes temas:
1 - aplicação da multa qualificada em face de omissão significativa de
receitas. Indica como paradigmas o Acórdão no 101-96.668 e o Acórdão no 101-96.757;
2 - aplicação da multa agravada. Indica como paradigmas o Acórdão no 9101-
001.487 e o Acórdão no 1101-001.226.
O recurso especial foi parcialmente admitido pelo Sr. Presidente da 2a Câmara,
por meio do despacho de fls. 918/939, apenas quanto à primeira matéria, nos seguintes termos:
Passa-se a apreciação.
1 - aplicação da multa qualificada em face de omissão significativa de receitas.
Em relação à primeira matéria, a Recorrente se vale dos seguintes argumentos para
demonstrar a divergência (destaques do original):
Primeiramente é importante salientar que no caso em tela, não se aplica a
Súmula no 14 do CARF, já que prática de omitir valores expressivos
demonstra inquestionavelmente o intuito de fraude do Recorrido.
É oportuno esclarecer quanto ao art. 67, §3o do RICARF, que, no caso de
Súmulas de caráter mais genérico (tais como a Súmula CARF no 14 em questão),
a aplicação da Súmula pode ter se dado em situação fática diversa dos
precedentes que deram origem ao entendimento ali manifestado, daí
resultando plenamente cabível o questionamento acerca de sua aplicabilidade (e
não acerca de seu entendimento) à referida situação, sem qualquer violação ao
dispositivo.
Assim, deve ser dado seguimento ao recurso, uma vez que nenhum dos
precedentes que deram origem à referida Súmula CARF no 14 abrange, como
circunstância adicional a prática de omitir valores expressivos de seus
rendimentos.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.720068/2011-14

O Colegiado a quo, ao desqualificar a multa de ofício, deu à lei tributária
interpretação diversa da conferida, em casos análogos, pela Primeira Câmara do
então Primeiro Conselho de Contribuintes.
Cuida-se de autuação para tributação de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins na qual se
verificou omissão significativa dos valores devidos. A magnitude da diferença
afasta qualquer possibilidade de erro, revelando a conduta intencional da
contribuinte de deixar de oferecer o verdadeiro numerário à tributação e justifica
a aplicação da multa qualificada
Nesse sentido, analisando caso concreto similar, em que a contribuinte deixou de
escriturar parcela significativa de suas receitas, já se manifestou pela
manutenção da multa qualificada a Primeira Câmara do então Primeiro Conselho
de Contribuintes, no âmbito do Acórdão no 101-96.668, paradigma ora suscitado
para demonstrar a divergência de interpretação dada à lei tributária.
[...]
O acórdão paradigma acima evidenciado foi claro, em caso análogo ao presente,
em manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, §1o da Lei n.o 9.430/96,
uma vez constatado o evidente intuito de fraude, em hipótese, igualmente, de
omissão significativa de valores.
No mesmo sentido, decidiu a Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes por ocasião da prolação do acórdão no 101-96.757. Entendeu o
Colegiado que quando a divergência entre a verdade real e a verdade
declarada é discrepante, a multa qualificada deve ser aplicada, senão
vejamos o que diz a ementa e um pequeno trecho do voto condutor do acórdão:
[...]
Como se vê, alega a Recorrente que o Colegiado a quo teria conferido intepretação
divergente em relação à multa qualificada, contestando a aplicação da Súmula CARF no
14, ao caso, porque os precedentes que lhe deram origem não analisaram a
“circunstância adicional” da prática de omitir valores expressivos
Conforme consta do relatório que antecede o voto, este processo trata de lançamentos
para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do ano-calendário 2007, em razão da
apuração de omissão de receitas, com imputação de multa qualificada e agravada, que
atingiu o percentual de 225%. O procedimento fiscal foi inicialmente instaurado em
face da pessoa física Domingos Tavares de Jesus, em função da atividade rural exercida.
No decorrer dos trabalhos, verificou-se que as receitas omitidas advinham, em verdade,
de atividades de empresário individual que deveriam ser tributadas na pessoa jurídica
Tavares Couros. Referida empresa se encontrava baixada desde 22/02/2010, mas, diante
dos valores omitidos e consequentemente não recolhidos, a fiscalização considerou que
a baixa foi irregular, de modo que imputou-se a responsabilidade tributária à pessoa
física. Promoveu-se, ainda, a exclusão da pessoa jurídica do Simples Federal e do
Simples Nacional, com efeitos retroativos aos anos-calendário 2007 e 2008. Em razão
da falta de atendimento da intimação para apresentação da escrituração contábil e fiscal,
por conta da exclusão da sistemática simplificada, houve arbitramento do lucro e
aplicação da penalidade agravada. O relatório ainda especifica:
[...]
Por não ter sido apresentado nenhum documento no prazo, procedeu-se à
reintimação do contribuinte e, novamente decorrido o prazo, nada foi
apresentado, razão por que o lucro foi arbitrado em função da receita bruta
conhecida, bem como a multa qualificada pela conduta praticada pelo
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.720068/2011-14

contribuinte (150 %) – agravada pela não resposta às intimações (50%) –
totalizam um percentual aplicado de 225%.
[...]
Sobreveio impugnação do sujeito passivo e a Autoridade Julgadora de 1a Instância
negou-lhe provimento, mantendo integralmente os lançamentos e o crédito tributário
constituído. No recurso voluntário o contribuinte defendeu-se contra as exigências
pugnando que, ao menos, fosse reduzida a multa de ofício ao patamar de 75%, por não
ter havido dolo dirigido à finalidade de fraudar, omitir ou sonegar informações ao fisco.
Após a realização de diligência, o Colegiado a quo apreciou o recurso voluntário e a
manifestação do sujeito passivo ao relatório de diligência.
Em síntese, prevaleceu a acusação de omissão de receitas e o arbitramento do lucro,
diante da ausência de apresentação de escrituração contábil e fiscal. Mas a imputação da
multa qualificada e da multa agravada foram exoneradas.
O relator justificou o cancelamento da multa qualificada na falta de demonstração, na
peça de acusação fiscal, de quais condutas o contribuinte teria praticado que
evidenciariam um “esforço adicional” a demonstrar o nexo de causalidade entre a
conduta e a situação ilícita. Considerou aplicáveis, ao caso, a inteligência das Súmulas
CARF no 14 e 25, face à simples omissão de receitas. É o que se vislumbra nos excertos
do voto a seguir transcritos:
Sobre a aplicação da multa
A Recorrente questiona a aplicação da multa de 225% (multa
qualificada de 150% mais majoração de 75%). A multa qualificada de
150% foi aplicada por ter a fiscalização considerado que:
No que tange ao dolo, aduz o impugnante que a autoridade fiscal não
comprovou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts.
71, 72, e 73 da Lei no 4.502/64, de forma a tornar aplicável a penalidade
prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96, por não ter sido
comprovado o dolo do contribuinte. Assim, não poderia ser aplicada
multa qualificada diante de mera presunção.
Portanto, a multa qualificada de 150% deve ser aplicada “nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964”, ou seja, nas hipóteses em que a conduta evasiva do contribuinte
tenha sido imbuída de sonegação e/ou fraude, devendo para seu
entendimento serem observadas as definições dos dispositivos da Lei no
4.502, de 1964, a seguir transcritos:
(...)
Depreende-se dos dispositivos anteriormente transcritos que, para
aplicar a multa qualificada, é necessário o elemento fundamental de
caracterização que é o evidente intuito de fraudar ou de sonegar, cuja
prova deve ser produzida com acuidade, apta a demonstrar a indelével
intenção de cometer um dos três ilícitos descritos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502 de 1964.
É dizer, para efeitos de qualificação da multa, deve sempre estar
caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional,
específico, de causar dano à fazenda pública.
(...)
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.720068/2011-14

A prática adotada pelo impugnante, por conseguinte, enseja a
qualificação da multa de ofício, na forma do art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96.
Com relação ao agravamento da multa, afirma o requerente que
promoveu a entrega de parte do requisitado em intimação fiscal e
solicitou dilação para entrega dos demais documentos, porquanto os
mesmos efetivamente existiam e não teria sentido prático algum a
recusa.
Entretanto, não consta dos autos qualquer atendimento às intimações
realizadas e tampouco a solicitação de dilação de prazo aventada.
Assim, restando demonstrada a falta de atendimento às intimações para
prestar esclarecimentos, correta a aplicação da multa agravada, nos
termos do art. 44, §2o, I, da Lei no 9.430/96, retrotranscrito.
Portanto, foram aplicadas multa majorada ao contribuinte: multa qualificada de
150%, por fundamento no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96; agravamento de 75%,
com fundamento no art. 44, §2o, I, da Lei no 9.430/96, em virtude do não
atendimento, pelos sujeito passivo, de intimação para prestar esclarecimentos,
totalizando, portanto, multa de 225%.
Primeiramente, à respeito da qualificação da multa (150%) em situações como
fraude, a simples omissão de receitas não tem o condão de, por si só, levar à
qualificação da multa, conforme se pode observar em sucessivos entendimentos
sumulados do CARF:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão
no 101-94351, de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003
Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de
17/03/2004
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72
e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
A respeito de situação semelhante já se pronunciou esta Turma, em Acórdão n.
1201-003.559, no Processo Administrativo n 10469.720886/2010-48, em sessão
realizada no dia 22 de janeiro de 2020, por sua vez da relatoria de Alexandre
Evaristo Pinto:
[...]
Ora, entendo que o Termo de Verificação Fiscal não demonstra de forma
cabal as condutas que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que
levariam à imputação de fraude, e que acarretariam à qualificação da multa
de ofício.
Não é possível vislumbrar com clareza o “esforço adicional” praticado pelo
contribuinte, através da demonstração entre o nexo de causalidade da
conduta dolosa e a situação ilícita, pois o Termo de Constatação Fiscal não
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.720068/2011-14

colabora para aclarar essas circunstâncias, mencionando-as genericamente.
(destaques do original)
[...]
Assim, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, bem como o Termo de
Constatação Fiscal, não é possível visualizar com clareza a demonstração do
dolo praticado pelo contribuinte, nos termos dos dispositivos legais supra
mencionados, já que as condutas são descritas de maneira genérica, muito
sucinta, sequer buscando demonstrar cabalmente o nexo causal das condutas
praticadas e o intuito doloso supostamente praticado pelo contribuinte.
Frisar com clareza e em detalhes o nexo de causalidade e a necessidade da
descrição pormenorizada das condutas dolosas é condição necessária para
imputar a qualificação da multa, o que não se verifica no Termo de Verificação
Fiscal e nem no Termo de Constatação Fiscal.
Assim, para a caracterização das condutas tipificadoras da Lei é preciso que se
demonstre a existência de dolo, o que, em minha interpretação, não ficou
evidenciado no presente caso, pelos elementos trazidos no Termo de Constatação
Fiscal.
Conforme prevê o art.137, inc. I, II, III a responsabilidade subjetiva (com
verificação da culpabilidade do agente), e exceção à regra geral de
responsabilidade objetiva prevista no art.136, do CTN, deve ser observada ao
caso em tela:
[...]
Não obstante, reforce-se que a falta de documentos hábeis não é elemento
definitivo para a caracterização das condutas autorizadoras da qualificação da
multa, nos termos da Súmula n. 96 do CARF.
Da mesma forma, a simples omissão de receitas não tem por si só levado à
qualificação da multa, nos termos da Súmula n. 14 do CARF.
Sem demonstrar, conforme se observa no Termo de Constatação Fiscal, que
existem elementos probantes suficientemente aptos à existência de condutas
adicionais capazes de evidenciar o dolo em lesionar o fisco, especialmente
demonstrada pelo claro intuito de utilizar artifícios para dificultar a identificação
da receita omitida (ausência de comprovação do dolo específico), não há como
manter a qualificação da multa de 150%, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei
9430/1996, devendo-se aplicar a multa de ofício, nos termos do inciso I do
art. 44, da mesma lei (75%).
O primeiro paradigma indicado para esta matéria – Acórdão no 101-96.668 – pode ser
obtido no sítio do CARF e não sofreu reforma. Referida decisão tem a seguinte ementa:
Acórdão no 101-96.668
Assunto: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA- Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em caso
de dolo, fraude, dolo ou simulação, o termo inicial para a contagem do prazo de
decadência se rege pelo artigo 173, inciso I, do CTN
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.720068/2011-14

Caracterizado o evidente intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da multa
no percentual de 150% e correta a elaboração da representação fiscal para fins
penais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
(Súmula l°CCn°4).
Este paradigma apreciou lançamento para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. O
sujeito passivo foi acusado de omitir rendimentos em 2001, representados por receitas
declaradas pelas companhias seguradoras em suas DIRF e que não foram registradas em
sua contabilidade, nem justificadas. Além disso, constatou a fiscalização que, em
relação às receitas escrituradas, o valor devido do IRPJ, após a compensação dos
prejuízos fiscais conforme LALUR, não foram declarados em DCTF nem recolhidos. A
multa foi qualificada em 150%
O Colegiado do 1a Conselho de Contribuintes entendeu que o fato de a interessada não
ter contabilizado, durante o ano-calendário de 2001, valores atribuídos à empresa pelas
companhias seguradoras, atingindo um montante, no ano, de R$ 48.488,88, retrata a
caracterização do dolo porque, com a omissão das receitas que deveriam constar de sua
escrita contábil e fiscal o interessado logrou êxito em se eximir do pagamento do
imposto de renda e contribuições sociais, em valores considerados significativos por
meio de conduta reiterada. Assinalou que a prática de não contabilizar receitas,
subtraindo-as do crivo da tributação, impediu o fisco de tomar conhecimento da
ocorrência do fato gerador dos tributos, revelando o interessado, assim, sua intenção
fraudulenta em se eximir do recolhimento tributário cabível. É o que se depreende dos
seguintes trechos do voto:
Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências
são insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi
escriturada. Em apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das
receitas, sendo que a média de receitas omitidas no ano foi de um terço (33%),
tendo, em alguns meses, superado 50%.
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela
significativa dos seus rendimentos, toma notório o intuito de retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da
obrigação tributária, justificando a aplicação da multa majorada e,
consequentemente, desloca o termo inicial da contagem do prazo de decadência
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
[...]
Verifica-se que este paradigma é apto a caracterizar a divergência porque se pronunciou
acerca da aplicação da multa qualificada frente a prática de omissão de receitas em
valores considerados significativos, além de ausência de contabilização de rendimentos,
situação que se assemelha àquela tratada no presente processo. Contudo, a tese adotada
no paradigma toma direção oposta àquela deduzida na decisão atacada, pelo que resta
caracterizada a divergência jurisprudencial.
O segundo paradigma indicado também pode ser compulsado no sítio do CARF, não se
encontra reformado e adotou a seguinte ementa:
Acórdão no 101-96.757.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.720068/2011-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — IRPJ
Exercício. 2003 a 2005
[...]
MULTA QUALIFICADA - A multa de oficio qualificada deve ser mantida se
comprovada a fraude realizada pelo Contribuinte, constatados a divergência entre
a verdade real e a verdade declarada pelo Contribuinte, e seus motivos
simulatórios.
Tratou-se, no paradigma, de lançamento de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL que, além do
principal, exigiu multa de oficio de 150%, em razão de omissão de receitas apurada com
base em depósitos bancários de origem não comprovada nos anos-calendário de 2002 a
2004.
Com base nas informações prestadas pelas instituições financeiras, a fiscalização
verificou a existência de depósitos bancários não contabilizados. A movimentação
financeira escriturada pela fiscalizada correspondia a menos de 10% dos valores
movimentados em instituições financeiras. Em razão de a fiscalizada possuir diversas
atividades, e ser optante pelo lucro presumido, diante da impossibilidade de se
determinar a natureza dos créditos a descoberto, os respectivos valores foram
considerados como correspondentes ao percentual mais elevado.
A auditoria aplicou a multa qualificada de 150% sob o fundamento de que o sujeito
passivo manteve movimentação bancária de R$ 20.052.558,71 à margem da
contabilidade, no período fiscalizado em situação de dissolução irregular de sociedade.
Em razão da omissão de receitas da fiscalizada no período de atividade, considerou-se
que houve conduta dolosa.
Em sua defesa o sujeito passivo afirmou desenvolver a atividade de distribuição de
automóveis usados e seminovos, adquiridos de concessionárias de veículos e,
posteriormente, repassados a lojas de veículos usados. As lojas de veículos efetuavam
depósitos em seu favor para que efetuasse a compra junto às concessionárias. Estas, por
sua vez, somente entregavam os veículos mediante caução em cheque. Assim, a
fiscalizada atuava como agenciadora de tais operações, cabendo-lhe, tão-somente, o
valor correspondente a diferença entre um e outro negócio, deduzidas as despesas.
Ao apreciar as arguições de defesa o colegiado do CARF considerou correta a
imputação da penalidade qualificada, por entender caracterizado o evidente intuito de
fraude. Ressaltou que a pessoa jurídica fiscalizada sequer registrou a existência das
contas bancárias, deixando à margem da contabilidade depósitos bancários em montante
superior a R$ 20.052.558,71, nos anos de 2002 a 2004. Observou que a própria
contribuinte admitiu que as contas bancárias estavam à margem da contabilidade e que
os valores contabilizados não chegaram a 10% dos valores movimentados em
instituições financeiras o que caracterizaria a intenção fraudulenta do sujeito passivo.
A situação fática deste paradigma é semelhante à apreciada pelo acórdão recorrido
porque ambos trataram de apreciar acusação de omissão de receitas frente a dissolução
irregular de sociedade. Em ambos os casos houve ausência de registro contábil e de
oferecimento à tributação de receitas.
Tratando-se a matéria de aplicação da multa qualificada e demonstrada divergência nos
fundamentos adotados no acórdão recorrido e neste paradigma - prática de omitir
valores expressivos, em face de circunstâncias fáticas similares, resta caracterizada a
divergência jurisprudencial nesta matéria.
[...]
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.720068/2011-14

De acordo.
Com fundamento nos artigos 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da seguinte matéria:
(1) aplicação da multa qualificada em face de omissão significativa de receitas.
[...]
Cientificada da admissibilidade parcial do seu recurso a PFN apresentou agravo
contra a decisão que foram rejeitados pela presidente da CSRF.
Encaminhados os autos para a ciência da contribuinte, a mesma não apresentou
contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.720068/2011-14

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial da PFN é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte não apresentou contrarrazões.
Não obstante, reexaminando os paradigmas apresentados entendo que apenas o
primeiro (Acórdão no 101-96.668) deve ser admitido, nos termos do despacho de
admissibilidade.
Com efeito, o primeiro paradigma retrata situação similar a examinada no
recorrido, tendo mantido a multa qualificada pelo fato de a contribuinte ter omitido parcela
significativa de suas receitas da atividade, declarando valores à menor ao Fisco Federal. O
recorrido também trata da omissão de receitas da atividade, declaradas em montante de cerca de
10% da receita apurada no procedimento fiscal.
O segundo paradigma (101-96.757), embora também tenha sido verificada
omissão significativa de receitas, estas foram apuradas com base em depósitos bancários de
origem não comprovada e o fundamento para a manutenção da qualificação baseia-se no fato de
as contas estarem à margem da contabilidade e de que os valores contabilizados “não chegam a
10% dos valores movimentados em instituições financeiras de titularidade da contribuinte”.
Entendo que se trata de situação não comparável à do acórdão recorrido, de sorte
que não é possível inferir como se conduziria o colegiado paradigmático se fosse apreciar os
fatos apontados no recorrido.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial apenas com base no
primeiro paradigma.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.720068/2011-14

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado
Conforme relatado, fui designado para expor as razões que levaram a maioria do
Colegiado a não conhecer do recurso especial fazendário.
Pois bem. De acordo com o voto condutor da decisão recorrida:
Portanto, foram aplicadas multa majorada ao contribuinte: multa qualificada de 150%,
por fundamento no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96; agravamento de 75%, com
fundamento no art. 44, §2o, I, da Lei no 9.430/96, em virtude do não atendimento, pelos
sujeito passivo, de intimação para prestar esclarecimentos, totalizando, portanto, multa
de 225%.
Primeiramente, à respeito da qualificação da multa (150%) em situações como fraude, a
simples omissão de receitas não tem o condão de, por si só, levar à qualificação da
multa, conforme se pode observar em sucessivos entendimentos sumulados do CARF:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101- 94351, de
10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104- 19806, de 18/02/2004
Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
A respeito de situação semelhante já se pronunciou esta Turma, em Acórdão n. 1201-
003.559, no Processo Administrativo n 10469.720886/2010-48, em sessão realizada no
dia 22 de janeiro de 2020, por sua vez da relatoria de Alexandre Evaristo Pinto:
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o entendimento desta e. Turma, consignado
no acórdão no 1201-003.018: A multa de ofício deve ser qualificada quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas, praticando
ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por exemplo, a
simulação, a emissão de notas fiscais subfaturadas, a ocultação de documentos ou de
registros contábeis.
Nesta toada, a não apresentação da DIPJ e a escrituração indevida da DCTF, a meu ver,
são os elementos que estão caracterizando a omissão de receitas, mas não se mostram o
suficiente para a qualificação da multa.
Ora, entendo que o Termo de Verificação Fiscal não demonstra de forma cabal as
condutas que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que levariam à imputação
de fraude, e que acarretariam à qualificação da multa de ofício.
Não é possível vislumbrar com clareza o “esforço adicional” praticado pelo
contribuinte, através da demonstração entre o nexo de causalidade da conduta
dolosa e a situação ilícita, pois o Termo de Constatação Fiscal não colabora para
aclarar essas circunstâncias, mencionando-as genericamente.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.720068/2011-14

(...)
Assim, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, bem como o Termo de
Constatação Fiscal, não é possível visualizar com clareza a demonstração do dolo
praticado pelo contribuinte, nos termos dos dispositivos legais supra mencionados, já
que as condutas são descritas de maneira genérica, muito sucinta, sequer buscando
demonstrar cabalmente o nexo causal das condutas praticadas e o intuito doloso
supostamente praticado pelo contribuinte.
Frisar com clareza e em detalhes o nexo de causalidade e a necessidade da descrição
pormenorizada das condutas dolosas é condição necessária para imputar a qualificação
da multa, o que não se verifica no Termo de Verificação Fiscal e nem no Termo de
Constatação Fiscal.
Assim, para a caracterização das condutas tipificadoras da Lei é preciso que se
demonstre a existência de dolo, o que, em minha interpretação, não ficou evidenciado
no presente caso, pelos elementos trazidos no Termo de Constatação Fiscal.
(...)
Não obstante, reforce-se que a falta de documentos hábeis não é elemento definitivo
para a caracterização das condutas autorizadoras da qualificação da multa, nos termos
da Súmula n. 96 do CARF.
Da mesma forma, a simples omissão de receitas não tem por si só levado à qualificação
da multa, nos termos da Súmula n. 14 do CARF.
Sem demonstrar, conforme se observa no Termo de Constatação Fiscal, que existem
elementos probantes suficientemente aptos à existência de condutas adicionais capazes
de evidenciar o dolo em lesionar o fisco, especialmente demonstrada pelo claro intuito
de utilizar artifícios para dificultar a identificação da receita omitida (ausência de
comprovação do dolo específico), não há como manter a qualificação da multa de
150%, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei 9430/1996, devendo-se aplicar a multa de
ofício, nos termos do inciso I do art. 44, da mesma lei (75%).

Verifica-se, assim, que a Turma Julgadora considerou que a infração de omissão
de receitas - depósitos bancários não escriturados não teria envolvido conduta dolosa ou
fraudulenta, não ensejando a qualificação da penalidade com fundamento nas Súmulas no 14 e 25
do CARF, súmulas estas que, repita-se, foram invocadas expressamente como razão de decidir.
Trata-se o acórdão recorrido, portanto, de decisão proferida com base em
entendimento sumulado.
Nesse contexto, e ainda mais considerando a falta de pronunciamento do
Colegiado a quo quanto aos eventuais impactos da significância do quanto de receita teria sido
omitida para fins de definição do percentual da penalidade aplicável, a PGFN deveria ao menos
ter prequestionado a matéria, sob pena de insuficiência recursal.
Ocorre, porém, que não houve oposição de embargos de declaração pela PGFN, o
que significa dizer que, certo ou errado, estamos definitivamente diante de um acórdão fundado
em Súmula do CARF e cuja matéria tomada como divergente deixou de ser apreciada pelo
Colegiado a quo, que inclusive deixou de ser provocado para se manifestar sobre esse ponto que
ora se busca rediscutir nesta Instância Especial.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.720068/2011-14

O recurso especial, portanto, não deve ser conhecido, sob pena de fazer letra
morta aos §§ 3o e 5o do artigo 67 do RICARF acima transcritos.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 983
DF CARF MF
Original